Tribunal: TRF3
Processo: 5007758-88.2025.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
50/608)

5007758-88.2025.4.03.6000

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007758-88.2025.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: COSME TAVARES DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE ALENCAR

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985. EFEITOS DA COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu liminarmente o processo sem resolução do mérito, por não residir a parte exequente nos limites da competência territorial do órgão prolator do título executivo judicial, deferindo gratuidade de justiça, sem fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Definir se o alcance da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 tem abrangência nacional ou limita-se aos servidores lotados na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, área de competência territorial do órgão prolator.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade ativa, alegada em contrarrazões, sob o fundamento de que o título executivo não beneficia o autor, converge com a fundamentação adotada na sentença recorrida, confundindo-se, pois, com o mérito da presente controvérsia.

4. Da leitura dos pedidos da inicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 não é possível extrair qualquer limitação de abrangência territorial da coisa julgada na ação civil pública, por ausência de menção expressa neste sentido. A relação apresentada pelo Ministério Público Federal, em aditamento, somente indicou os órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda, sem restrição geográfica, sendo apontados os endereços das respectivas regionais em Mato Grosso do Sul apenas para indicar os endereços locais em que poderiam ser citados e intimados, sem que se permita extrair de tal providência qualquer limitação territorial da pretensão. Tampouco o título executivo judicial possibilita tal interpretação, pois igualmente sentença, acórdãos e decisões posteriores não fizeram nenhuma restrição expressa aos limites territoriais de sua eficácia.

5. Conquanto o artigo 16 da Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei 9.494/1997, estivesse vigente à época do ajuizamento da ação em 18/09/1997, da sentença em 02/07/2001 e do trânsito em julgado em 02/08/2019, é certo que, em 08/04/2021, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade da limitação territorial automática das sentenças proferidas em ações civis públicas, repristinando expressamente a redação original daquele artigo legal.

6. A despeito da aplicação imediata e vinculante do Tema 1.075/STF, acrescente-se que, na espécie, o título executivo judicial sequer mencionou o artigo 16 da Lei 7.347/1985, o que dispensa categoricamente a necessidade de sua desconstituição por meio de ação rescisória, nos termos do artigo 535, § 8o, do CPC e Tema 733/STF, pois tal providência restringe-se às hipóteses de coisa julgada inconstitucional, cujo título tenha sido fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, o que não é o caso em questão.

7. O disposto no artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 ou a tese fixada no Tema 499/STF somente se aplica às ações coletivas, de rito ordinário, ajuizadas por associações civis na condição de representantes processuais de seus associados, em nome destes e na defesa dos interesses destes, mediante respectiva autorização e relação nominal, enquanto nas ações civis públicas, como no caso, entre outras ações coletivas (ações coletivas do CDC e mandados de segurança e injunção coletivos), o legitimado atua como substituto processual, em nome próprio e na defesa de direito alheio, dispensadas autorização dos membros da categoria ou apresentação de relação nominal dos substituídos.

8. Não socorre aos executados eventual invocação da decisão proferida em abril de 1997 na ADI 1.576 MC, que validou naquela ocasião a restrição dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, pois restou absolutamente superada pela evolução jurisprudencial vinculante da Suprema Corte.

9. Sentença reformada para retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo

10. Apelação provida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigo 16 da Lei 7.347/1985, com redação anterior e posterior às alterações da Lei 9.494/1997, e 535, § 8o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.075/STF; Tema 733/STF; Tema 499/STF; ADI 1.576 MC; ARE 1.585.247, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 19/02/2026; AgInt no REsp 1.841.604, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe de 27/4/2020; AgInt no AREsp 2.996.314, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 17/3/2026; AgInt no AREsp 2.993.227, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 25/3/2026; AgInt no AREsp 2.996.249, AgInt no AREsp 2.996.314, AgInt no AREsp 3.033.948, AgInt no AREsp 3.049.683 e AREsp 2.971.025; ApCiv 5005688-98.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, DJEN de 19/12/2025; ApCiv 5013196-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 24/03/2026; ApCiv 5006309-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, DJEN de 06/11/2025; ApCiv 5004082-69.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN de 23/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007758-88.2025.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: COSME TAVARES DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE ALENCAR

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação à sentença que, em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, extinguiu liminarmente o processo sem resolução mérito, por não residir a parte exequente nos limites da competência territorial do órgão prolator, inexistindo título executivo judicial que sustente a pretensão, deferida gratuidade de justiça, sem fixação de honorários advocatícios.

Apelou a parte exequente, alegando, em suma, que: (1) houve violação à coisa julgada, adstrição, preclusão e segurança jurídica, pois inexiste delimitação subjetiva ou territorial no título executivo judicial; (2) a ação de conhecimento foi intentada pelo Ministério Público Federal, na condição de substituto processual em favor de todos os servidores das categorias especificadas na inicial, sem qualquer restrição geográfica; (3) a redação do artigo 16 da Lei 7.347/1985 alterada pela Lei 9.494/1997 foi declarada inconstitucional com efeitos repristinatórios (Tema 1.075/STF); e (4) a fundamentação adotada contraria jurisprudência assente desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Houve contrarrazões pela União, com preliminar de ilegitimidade ativa.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, a preliminar de ilegitimidade ativa, alegada em contrarrazões, sob o fundamento de que o título executivo não beneficia o autor, converge com a fundamentação adotada na sentença recorrida, confundindo-se, pois, com o mérito da presente controvérsia.

No caso, discute-se se a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União “e suas administrações indiretas”, possui abrangência nacional ou está limitada a servidores com lotação geográfica no Estado de Mato Grosso do Sul.

Registre-se, de logo, que os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal foram assim descritos:

“Em termos definitivos, REQUER que seja reconhecido o direito dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas que lhe são vinculados - com exceção dos que sejam parte em outra demanda com idêntico objeto e não tenham requerido a suspensão da ação individual no prazo de trinta dias, contado da ciência da presente ação coletiva (art. 104, do Código de Defesa do Consumidor) - ao reajuste de 28,86%, decorrente da aplicação das Leis nos 8.622 e 8.627, de 1993, condenando os réus a implantar dito índice em caráter definitivo e a pagar as diferenças incidentes a partir de JANEIRO de 1993, incluindo gratificações, férias e 13o salário, com acréscimos legais, afora os encargos decorrentes do ônus da sucumbência.

Ainda, REQUER que seja reconhecido o direito dos ex-servidores públicos civis federais quais sejam, os exonerados e demitidos que pertenciam ao quadro de pessoal da demandada União Federal, onde mantinham vínculo legal, no período compreendido entre janeiro de 1993 até a data da desinvestidura do cargo, os quais fazem jus ao que está sendo pleiteado nesta ação - com exceção dos que já sejam parte em outra demanda com idêntico objeto e não tenham requerido a suspensão da ação individual no prazo de trinta dias, contado da ciência da presente ação coletiva (art. 104 do Código de Defesa do Consumidor) - ao reajuste de 28,86%, decorrente da aplicação das Leis nos 8.622 e 8.627, de 1993, condenando os réus a pagar as diferenças incidentes a partir de JANEIRO de 1993 até a data da desinvestidura do cargo, incluindo gratificações, férias e 13o salário, com acréscimos legais, afora os encargos decorrentes do ônus da sucumbência. REQUER a exclusão das pessoas, funcionários públicos federais, que já receberam o percentual, conforme relação.

Para tanto, REQUER a citação dos réus, na pessoa de seus representantes legais, nos termos e para os fins legais, conforme endereço oferecido no preâmbulo e protesta pela produção das provas que se fizerem necessárias.”

Como se observa, da leitura dos pedidos da inicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 não é possível extrair qualquer limitação de abrangência territorial da coisa julgada na ação civil pública, por ausência de menção expressa neste sentido

Em aditamento, o Ministério Público Federal apresentou relação dos órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda, sem restrição geográfica, sendo apontados os endereços das respectivas regionais em Mato Grosso do Sul apenas para indicar os endereços locais em que poderiam ser citados e intimados, sem que se permita extrair de tal providência qualquer limitação territorial da pretensão.

Tampouco o título executivo judicial possibilita tal interpretação, pois igualmente sentença (“Diante do exposto e por mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8622/93 e 8627/93”), acórdãos e decisões posteriores não fizeram nenhuma restrição expressa aos limites geográficos de sua eficácia.

Não obstante, a sentença ora recorrida fundamentou a limitação territorial de tal título executivo judicial nas disposições do artigo 16 da Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei 9.494/1997 (vigente à época do ajuizamento da ação em 18/09/1997, da sentença em 02/07/2001 e do trânsito em julgado em 02/08/2019), que prevê: “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

Porém, em 08/04/2021, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade da limitação territorial automática das sentenças proferidas em ações civis públicas, repristinando expressamente a redação original do artigo 16 da Lei 7.347/1985: “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). [...]”.

O artigo 16 da Lei 7.347/1985, em sua redação original, previa que "a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

A despeito da aplicação imediata e vinculante do Tema 1.075/STF, acrescente-se que, na espécie, o título executivo judicial sequer mencionou o artigo 16 da Lei 7.347/1985, o que dispensa categoricamente a necessidade de sua desconstituição por meio de ação rescisória, nos termos do artigo 535, § 8o, do CPC e Tema 733/STF, pois tal providência restringe-se às hipóteses de coisa julgada inconstitucional, cujo título tenha sido fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, o que, repita-se, não é o caso em questão.

Nem se alegue que a limitação territorial do presente título executivo judicial encontra amparo no artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 ou tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do RE 612.043 (Tema 499).

É que tal fundamentação somente se aplica às ações coletivas, de rito ordinário, ajuizadas por associações civis na condição de representantes processuais de seus associados, em nome destes e na defesa dos interesses destes, mediante respectiva autorização e relação nominal, enquanto nas ações civis públicas, como no caso, entre outras ações coletivas (ações coletivas do CDC e mandados de segurança e injunção coletivos), o legitimado atua como substituto processual, em nome próprio e na defesa de direito alheio, dispensadas autorização dos membros da categoria e apresentação de relação nominal dos substituídos:

AgInt no REsp 1.841.604, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe de 27/4/2020: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. INAPLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. ART. 5o, LXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DO STF. ART. 2o-A DA LEI No 9.494/97. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO COLETIVO AOS ASSOCIADOS FILIADOS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO ORDINÁRIA. DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O óbice previsto na Súmula no 7/STJ tem sido aplicado por esta Corte Superior nos casos em que o Tribunal de origem afasta a legitimidade ativa por não ser o exequente pertencente à categoria de oficial, mas de praça, razão pela qual não seria beneficiado pela decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509, impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ, hipótese diversa do presente caso, em que o Tribunal de origem afastou a legitimidade do exequente ao argumento de que o nome do agravado não constava da lista de associados juntada quando da impetração do mandado de segurança coletivo, e que a filiação somente ocorreu após a impetração do writ. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nomimal. Por tal razão, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a impetração do writ. 3. Inaplicável ao presente caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 612.043/PR (Tema no 499), pois trata exclusivamente das ações coletivas ajuizadas sob o rito ordinário por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5o, XXI, da Constituição Federal, hipótese em que se faz necessária para a propositura da ação coletiva a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para este fim, bem como lista nominal dos associados representados, nos termos do art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97. In casu, o processo originário é um mandado de segurança coletivo impetrado por associação, hipótese de substituição processual (art. 5o, LXX, da Constituição Federal), situação diversa da tratada no RE no 612.043/PR (representação processual). 4. Agravo interno não provido.”

Logo, por todos os ângulos enfocados, não procede a tese de que o título executivo judicial extraído da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS restrinja-se aos beneficiários lotados nos limites geográficos da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, vez que “a abrangência da coisa julgada nas ações civis públicas é determinada pelo pedido e pelas pessoas afetadas, não pela competência territorial do órgão jurisdicional prolator” (AgInt no AREsp 2.996.314, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 17/3/2026).

Este, aliás, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme revela decisão monocrática do Ministro DIAS TOFFOLI que, no exame de agravo à inadmissão de recurso extraordinário contra acórdão que afastou a limitação territorial do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000, assentou expressamente que “o Tribunal de origem, ao consignar que no caso em tela os efeitos da coisa julgada não estão circunscritos aos limites geográficos do órgão que realizou o julgamento, não destoa da jurisprudência da Suprema Corte” (ARE 1.585.247, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 19/02/2026).

Neste contexto, não socorre aos executados eventual invocação da decisão proferida em abril de 1997 na ADI 1.576 MC, que validou naquela ocasião a restrição dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, pois restou absolutamente superada pela evolução jurisprudencial vinculante da Suprema Corte.

Portanto, a eficácia erga omnes da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 alcança qualquer servidor público compreendido no pedido da ação, mesmo que integrante de quadros federais situados em outras unidades federativas.

Em consonância com tal conclusão, encontra-se assente nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência específica sobre a abrangência do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000:

AgInt no AREsp 2.993.227, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 25/3/2026: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP. INCORPORAÇÃO DE 28,86%. TÍTULO EXECUTIVO SEM LIMITAÇÃO TERRITORIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS NÃO PREQUESTIONADOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO STJ. CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF), que determinou a incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores públicos federais, ativos, inativos e pensionista, julgado extinto, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 2. O Tribunal Regional deu provimento à apelação da parte Exequente, julgado mantido em sede de embargos. 3. No caso em exame, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte agravante. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais, notadamente acerca da abrangência territorial da ação civil pública e da legitimidade ativa da parte exequente. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a tese de violação dos arts. 502, 503 e 507 do CPC, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. In casu, revela-se que não houve restrição territorial no pedido, na causa de pedir ou no dispositivo da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000. O acórdão do apelo reforça essa ausência de limitação, destacando que a decisão não faz expressa delimitação dos seus beneficiários. 6. Esta Corte Superior, interpretando o art. 16 da Lei n. 7.347 /1985, possui entendimento no sentido de ser indevida a restrição da eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas aos limites territoriais do órgão prolator. Precedente: EREsp n. 1.134.957/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 30/11/2016. 7. Na espécie, o acórdão recorrido não reformou a coisa julgada nem alterou os limites da decisão transitada em julgado. Limitou-se a interpretar o conteúdo do título executivo à luz dos elementos processuais existentes, concluindo que os efeitos da sentença não foram territorialmente delimitados. Portanto, não há falar em violação do Tema n. 733 do STF (que trata da impossibilidade de reforma automática de decisões transitadas em julgado em razão de superveniente declaração de inconstitucionalidade). 8. Agravo interno desprovido.”

ApCiv 5005688-98.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, DJEN de 19/12/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERCENTUAL DE 28,86%. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL NA SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença fundado em título judicial formado na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que condenou a União e entidades da administração indireta a ela vinculadas à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores ativos, inativos e pensionistas, com ressalvas especificadas, a partir de janeiro de 1993. A extinção baseou-se na alegada limitação territorial da sentença original à Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e na suposta ilegitimidade ativa da exequente não lotada naquele estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o título executivo judicial possui limitação territorial que restrinja seus efeitos aos servidores lotados na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul;

(ii) estabelecer se a exequente detém legitimidade ativa diante da abrangência subjetiva da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a existência de limitação territorial porque a inicial da Ação Civil Pública, o aditamento e a sentença não contêm qualquer pedido, indicação ou decisão que restrinja seus efeitos aos servidores de Mato Grosso do Sul.

Esclareça-se que a referência, no aditamento, aos endereços de entidades da administração indireta no estado teve finalidade apenas de permitir sua citação, não de limitar o alcance material ou territorial da condenação.

Rejeita-se a tese de erro da União na defesa, pois inexistem elementos que indiquem indução em erro ou que permitam interpretar a sentença de modo diverso do que efetivamente decidido.

Afasta-se a alegada ilegitimidade ativa, pois a sentença expressamente beneficiou todos os servidores dos órgãos e entidades federais contra os quais o MPF atuou, sem vinculação à lotação no Mato Grosso do Sul.

Rejeitado o argumento de impossibilidade de ampliação retroativa da sentença após o julgamento do STF sobre o art. 16 da Lei 7.347/1985, pois a premissa -- existência de limitação territorial -- é inexistente no título executivo.

Assegura-se que, já em cumprimento de sentença, é inviável alterar o conteúdo ou o alcance de decisão transitada em julgado, razão pela qual deve prevalecer a abrangência nacional reconhecida no próprio título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença proferida na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000 não contém limitação territorial, possuindo eficácia nacional.

A legitimidade ativa para o cumprimento de sentença alcança todos os servidores abrangidos pela condenação coletiva, independentemente da lotação geográfica.

O conteúdo e os limites objetivos e territoriais do título judicial não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.”

Na mesma linha: AgInt no AREsp 2.996.249, AgInt no AREsp 2.996.314, AgInt no AREsp 3.033.948, AgInt no AREsp 3.049.683 e AREsp 2.971.025.

Também: ApCiv 5013196-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 24/03/2026; ApCiv 5006309-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, DJEN de 06/11/2025; ApCiv 5004082-69.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN de 23/05/2025; entre tantos outros.

Não se cogita, pois, de ilegitimidade ativa do exequente ou inexistência de título executivo que lhe ampare a pretensão.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985. EFEITOS DA COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu liminarmente o processo sem resolução do mérito, por não residir a parte exequente nos limites da competência territorial do órgão prolator do título executivo judicial, deferindo gratuidade de justiça, sem fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Definir se o alcance da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 tem abrangência nacional ou limita-se aos servidores lotados na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, área de competência territorial do órgão prolator.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade ativa, alegada em contrarrazões, sob o fundamento de que o título executivo não beneficia o autor, converge com a fundamentação adotada na sentença recorrida, confundindo-se, pois, com o mérito da presente controvérsia.

4. Da leitura dos pedidos da inicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 não é possível extrair qualquer limitação de abrangência territorial da coisa julgada na ação civil pública, por ausência de menção expressa neste sentido. A relação apresentada pelo Ministério Público Federal, em aditamento, somente indicou os órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda, sem restrição geográfica, sendo apontados os endereços das respectivas regionais em Mato Grosso do Sul apenas para indicar os endereços locais em que poderiam ser citados e intimados, sem que se permita extrair de tal providência qualquer limitação territorial da pretensão. Tampouco o título executivo judicial possibilita tal interpretação, pois igualmente sentença, acórdãos e decisões posteriores não fizeram nenhuma restrição expressa aos limites territoriais de sua eficácia.

5. Conquanto o artigo 16 da Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei 9.494/1997, estivesse vigente à época do ajuizamento da ação em 18/09/1997, da sentença em 02/07/2001 e do trânsito em julgado em 02/08/2019, é certo que, em 08/04/2021, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade da limitação territorial automática das sentenças proferidas em ações civis públicas, repristinando expressamente a redação original daquele artigo legal.

6. A despeito da aplicação imediata e vinculante do Tema 1.075/STF, acrescente-se que, na espécie, o título executivo judicial sequer mencionou o artigo 16 da Lei 7.347/1985, o que dispensa categoricamente a necessidade de sua desconstituição por meio de ação rescisória, nos termos do artigo 535, § 8o, do CPC e Tema 733/STF, pois tal providência restringe-se às hipóteses de coisa julgada inconstitucional, cujo título tenha sido fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, o que não é o caso em questão.

7. O disposto no artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 ou a tese fixada no Tema 499/STF somente se aplica às ações coletivas, de rito ordinário, ajuizadas por associações civis na condição de representantes processuais de seus associados, em nome destes e na defesa dos interesses destes, mediante respectiva autorização e relação nominal, enquanto nas ações civis públicas, como no caso, entre outras ações coletivas (ações coletivas do CDC e mandados de segurança e injunção coletivos), o legitimado atua como substituto processual, em nome próprio e na defesa de direito alheio, dispensadas autorização dos membros da categoria ou apresentação de relação nominal dos substituídos.

8. Não socorre aos executados eventual invocação da decisão proferida em abril de 1997 na ADI 1.576 MC, que validou naquela ocasião a restrição dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, pois restou absolutamente superada pela evolução jurisprudencial vinculante da Suprema Corte.

9. Sentença reformada para retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo

10. Apelação provida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigo 16 da Lei 7.347/1985, com redação anterior e posterior às alterações da Lei 9.494/1997, e 535, § 8o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.075/STF; Tema 733/STF; Tema 499/STF; ADI 1.576 MC; ARE 1.585.247, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 19/02/2026; AgInt no REsp 1.841.604, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe de 27/4/2020; AgInt no AREsp 2.996.314, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 17/3/2026; AgInt no AREsp 2.993.227, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 25/3/2026; AgInt no AREsp 2.996.249, AgInt no AREsp 2.996.314, AgInt no AREsp 3.033.948, AgInt no AREsp 3.049.683 e AREsp 2.971.025; ApCiv 5005688-98.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, DJEN de 19/12/2025; ApCiv 5013196-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 24/03/2026; ApCiv 5006309-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, DJEN de 06/11/2025; ApCiv 5004082-69.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN de 23/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão